Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706195-02.2021.8.07.0018 APELANTE: CARMEN SILVIA SOARES PIRES APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, TAMIM TEIXEIRA MATTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por Carmen Silvia Soares Pires, contra a r. sentença Id. 55848913, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Antes do julgamento, as partes noticiaram a celebração de acordo extrajudicial e pugnaram pela extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Pugnaram, também, pelo arquivamento do processo, com a expedição de ofício ao Distribuidor “para o respectivo cancelamento nos registros quanto à distribuição desta ação”. Ocorre que, nos termos do artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a parte só pode desistir da ação até a prolação da sentença. Assim, esclareça a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, se pretende desistir da Apelação ou se deseja homologar o acordo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora